Tribunal: CARF
Processo: 11080.728475/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728475/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.952 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AUGUSTO FRANCISCO BASEGGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. DISPUTA DE CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA. ISENÇÃO DECORRENTE DE ACOMETIMENTO POR
DOENÇA GRAVE. MOLÉSTIA CORONÁRIA. FALHAS FORMAL E
MATERIAL SUPERADAS.
Com a apresentação de laudo emitido por instituição federal, estadual, distrital
ou municipal (requisito formal), que indique o início, o período e a descrição
do quadro médico-clínico do sujeito passivo, torna-se possível avaliar-se se ele
faz jus à isenção do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728475/2012-80
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728475/2012-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/SDR (1534.739 – fls. 75-77), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção por moléstia grave se restringe às patologias enumeradas na lei, quando
comprovadas com laudo pericial oficial.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 16.909,73, pagos pela UBB Previdência Complementar, e
de R$ 35.980,38, pagos pelo Instituto João Moreira Salles, resultando em imposto
suplementar de R$ 6.388,07.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, intimado, não apresentara laudo
pericial oficial comprovando a moléstia que alegava isentaria do imposto os seus
proventos de aposentadoria.
Argumenta, em síntese, que já havia em outra ocasião apresentado documentos que
comprovavam ser portador de cardiopatia grave, que agora reapresenta: atestado do seu
médico, Dr. Renato C. Vaz, resultados de cateterismo realizado em 2005, e atestados
emitidos por médico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde consta que é
portador de cardiopatia, com a presença de isquemia severa. Estes elementos
comprovariam que se trata de cardiopatia grave.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o, dispõe que para reconhecimento de isenção por
moléstia grave é indispensável que a condição seja comprovada com laudo pericial
oficial. A este dispositivo se refere o art. 39, § 4o, do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda, RIR), nos seguintes termos:
Art. 39 (...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Os documentos que apresenta não são laudos periciais oficiais. Os de fls. 36/37 são
atestados e exames particulares. Quanto aos atestados de fls. 38/40, emitidos pelo
médico Cláudio Leite Gemelli, mesmo que tenham sido lavrados em receituário com
timbre do Serviço de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, não contêm
qualquer indicação de que o profissional estivesse autorizado a representar este órgão
oficialmente na emissão de laudos periciais. Não há também elementos que indiquem
que o documento tenha sido formalmente solicitado e oficialmente emitido, pois não
contém referências a número de protocolo, registro ou arquivamento no órgão.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728475/2012-80

Ainda que se admitisse a sua validade formal, os atestados apresentados não
especificam expressamente qualquer das doenças previstas na norma de isenção,
relacionadas no art. 39, inciso XXXIII do RIR:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Não cabe à autoridade administrativa estabelecer conclusões médicas quando os
documentos apresentados não comprovam expressamente a presença das moléstias
relacionadas na lei.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Zilton de Araújo Andrade Filho
Relator (Matr. no 126325)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que está caracterizada a moléstia grave, fato jurídico que
deflagra a isenção do IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) os documentos apresentados pelo sujeito passivo adequam-se formalmente aos
requisitos legais, e (b) se, substancialmente (materialmente), a condição de saúde enfrentada é
hipótese de isenção do IRPF.
No caso em exame, o sujeito passivo apresenta documento emitido pela Gerência
Executiva do INSS em Porto Alegre, subscrita por Iridan Neiman Berger (SIAPE 0927918,
CREMERS 6357), elaborado em 01/10/2012, que dá conta de ser o recorrente acometido desde
27/09/2005 por, verbatim (fls. 88):
Classificação Internacional de Doenças (C I D): I 10 ( HIPERTENSÃO ESSENCIAL
— PRIMÁRIA - ); I 20. 8 ( OUTRAS FORMAS DE ANGINA PECTORIS, ANGINA
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728475/2012-80

DO ESFORÇO E OU ESTENOCARDDIA ), I 25. 8 ( OUTRAS FORMAS DE
DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO)
Embora o documento não esclareça os detalhes do quadro clínico (dado que a
subsunção legal não faz parte da atividade médica, isto é, não é um ato médico), é possível
inferir que a menção à “isenção do imposto sobre a renda” é vicária de “cardiopatia grave” e, por
extensão, dos requisitos conotativos aceitos pela comunidade dos serviços de saúde, como, e.g.,
aquelas definidas pelas Diretrizes Brasileiras de Cardiopatia Grave, estudadas pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
Nesse contexto, entendo que foram superados tantos os vícios formais
(legitimidade do enunciante) quanto materiais (tipo de cardiopatia e sua subsunção ao conceito
legal de “cardiopatia grave) indicados no acórdão-recorrido, e, portanto, a omissão de receita
tributável inexistiu.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 107
DF CARF MF
Original